Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COISA JULGADA. ALIENAÇÃO. COISA LITIGIOSA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. PARCELAMENTO IRREGULAR. QUESTÃO DECIDIDA. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO SIMULADO. QUESTÃO ULTRAPASSADA.

1. A ação de embargos de terceiro deve ser distribuída perante o Juízo onde tramita a ação que determinou a constrição do bem.

2. Não incide a coisa julgada quando a ação anterior não reproduz as mesmas partes.

3. Considera-se melhor posse aquela decidida por sentença anterior transitada em julgado.

4. Consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido após a decisão de mérito transitar em julgado.

5. Apelação desprovida.